Tribunal: TJPA
Processo: 0811146-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811146-13.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MARCOS ROBERT DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0811146-13.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

Advogado(s) do reclamante: MARINA GALLETTI SILVA, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

APELADO: MARCOS ROBERT DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s) do reclamado: DALIANA SUANNE SILVA CASTRO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO
(ID 6118676) opostos por
MARCOS ROBERT DA SILVA RIBEIRO
contra acórdão de ID 6093800, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

Consta dos autos que a apelação foi manejada por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais da
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada pelo ora embargante,
MARCOS ROBERT DA SILVA RIBEIRO
.

Nas razões dos aclaratórios aduz o recorrente, que o acórdão embargado padece de omissão por não ter se pronunciado sobre a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, assim como sobre o pagamento das custas judiciais.

Instada a se manifestar, a parte embargada ofereceu contrarrazões de ID 6204908.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Desse modo, preenchidos os pressupostos processuais, entendo pelo recebimento do recurso.

O objeto dos presentes aclaratórios é o acórdão de ID 6093800, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelas partes embargadas.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Nesse sentido, vislumbro pertinentes as razões recursais da parte ora embargante, pois, com efeito, o acórdão embargado não se pronunciou acerca do pleito recursal de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID 3268678-Pág.05), faltando, pois, com a observância do que dispõe o §1º do art. 85 do CPC, o que deve ser saneado.

Isso porque o novel diploma processual civil implementou a estipulação de verba honorária também para a fase recursal, de ofício ou a requerimento da parte, cumulativa com a fixada em sentença de 1º grau, consoante se depreende do teor do dispositivo legal ao norte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente
. (Destaquei)

Partindo dessa premissa, passo, doravante, a integralizar o acórdão embargado, através da mensuração das verbas honorárias em testilha.

É certo que a advocacia é função essencial à justiça, à luz do que preconiza o art. 133 da Constituição Federal
[2]
, e garantidora do estado democrático de direito, devendo ser, portanto, dignificada.

Nessa toada, a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. (Destacou-se)

À
luz dessas premissas e considerando os critérios estabelecidos no §2º a seguir, isto é:
1)
o
grau de zelo do profissional
, que manifestou-se prontamente à renúncia do prazo recursal após a prolação da sentença e esteve atento à prevenção desta relatora;
2)
a
natureza e a importância da causa
, dada a complexidade reduzida do recurso;
3)

o trabalho realizado e o tempo despendido pela causídica
, a qual confeccionou 02 (duas) peças processuais nesta instância após a prolação da sentença, sendo uma contrarrecursal e uma petição simples comunicando a prevenção desta relatora; bem como
4)
que
o local da prestação dos serviços
é o mesmo em que se encontra sediado o escritório da patrona da parte autora/apelada; concluo que a majoração de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação se afiguram proporcionais ao trabalho demandado junto a este Juízo.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO dos embargos de declaração opostos por
MARCOS ROBERT DA SILVA RIBEIRO
para majorar os honorários advocatícios fixados na origem
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, 28 de outubro de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[2]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Belém, 29/11/2021